Tribunal: TJBA
Processo: 8020880-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020880-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

APELADO: FERNANDA FERREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DE DÉBITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA. SENTENÇA DETERMINOU A EXCLUSÃO DO REGISTRO, E CONDENOU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. RECONHECIMENTO PELO STJ DO CARÁTER RESTRITIVO DE CRÉDITO DO SCR. ANOTAÇÕES DE DÉBITOS PRESCRITOS DEVEM SER RETIRADAS. EM RELAÇÃO ÀS DÍVIDAS NÃO PRESCRITAS NÃO HÁ IRREGULARIDADE NA ANOTAÇÃO. NO CASO CONCRETO INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DE RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8020880-53.2023.8.05.0001
, originários da Comarca de Salvador, figurando como apelante
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

e como apelada
FERNANDA FERREIRA DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA